Tribunal: TJDFT
Processo: 0704821-16.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EXAME CORPO DE DELITO. PALAVRA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13o, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
3. É comum, em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a tentativa da vítima de amenizar a situação do companheiro, sobretudo depois de transcorrido lapso temporal e quando o casal se reconcilia e/ou possui filhos em comum. Vislumbrado tal contexto, há de ser especialmente valorado o teor do depoimento prestado em sede policial, quando corroborado pelo conjunto probatório existente nos autos.
4. Não há falar em absolvição pelo reconhecimento de agressões recíprocas ou pela legítima defesa quando a prova obtida, somada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima ocorreram durante discussão estabelecida com o ex- companheiro, em um contexto em que ele ofendeu a integridade física dela e não propriamente valeu-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.
5. Recurso conhecido e desprovido.